Tribunal: TJBA
Processo: 8004975-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004975-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE CRUZ VIEIRA

Advogado(s)
:
RAMAIANA ALVES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
ART. 147 DO CP. LEI Nº 11.340/06
.

OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO
OMISSÃO NO JULGADO
. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
In casu
, cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. Acórdão de
ID 82691884 dos autos principais
. Insurge-se, em verdade, contra a decisão de manutenção da sentença condenatória, alegando
que
“
NÃO há NENHUMA prova que corrobore com a incidência do crime de ameaça no referida dia” e que ouve suposta omissão quanto à análise da causa de diminuição de pena do Recorrente pela Embriaguez.

2-
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência nacional, e considerando as particularidades do presente caso, observa-se que o delito de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, configura-se como crime de natureza formal. Tal classificação implica que sua consumação independe de resultado concreto ou prova material do dano, sendo suficiente a demonstração de que a vítima experimentou fundado receio de vir a sofrer um mal injusto e grave.

3-
No presente caso, as matérias arguidas na apelação foram devidamente analisadas, não havendo de se falar em quaisquer hipóteses relacionadas à possibilidade de oposição de embargos de declaração.

4-
N
o venerando Acórdão de ID. 82691884 foi devidamente consignado que “n
a segunda fase foram compensadas a agravante e a atenuantes genéricas” e que foi mantida a sentença em todos os seus termos.

Ora, na sentença de ID. 76876263, o douto magistrado a quo afirmou que “constata-se a incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, não havendo bis in idem pela contextualização da Lei Maria da Penha (STJ: APn n. 943/DF; Tema Repetitivo 1.197).O réu, embora plenamente imputável, sofre de embriaguez patológica (id 447655885), tendo perpetrado o crime altamente influenciado por esta condição. Esse dado justifica a incidência do art. 66 do CP. Compensadas a agravante e a atenuantes genéricas (art. 67 do CP), converto a pena básica em provisória”.

5- Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Nº
8004975-26.2024.8.05.0113
EDCrim
. NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
8004975-26.2024.8.05.0113
,
opostos por

PAULO HENRIQUE CRUZ VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.